Tribunal: CARF
Processo: 23034.024333/2003-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024333/2003-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.075 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/11/2001
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EM
SEDE
DE
RECURSO.
CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO
FNDE. LANÇAMENTO. AFASTAMENTO.
É possível a juntada posterior de documentos quando destinam-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Comprovado pelos documentos apresentados que as divergências entre os
valores deduzidos do salário educação e o número de alunos indicados na
indenização foram sanadas, afasta-se o lançamento a elas relativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Coordenação-Geral de
Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), que julgou procedente lançamento relativo a contribuições para o Salário Educação,
promovido pelo próprio FNDE com base nos Decretos 3.142, de 1999, e 4.943, de 2003, onde
também se instaurou o contencioso administrativo e foi proferida decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024333/2003-93
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024333/2003-93

O lançamento foi motivado em razão de constatação de divergências apuradas a
partir no Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental, entre os valores deduzidos e o número
de alunos indicados, efetivamente cadastrados, na indenização pela empresa.
Diante da notificação, a contribuinte informou que
daremos início aos trabalhos para cadastramento de todos os alunos matriculados em
escolas particulares e que foram beneficiados durante o período de 1997 a 2001, com os
valores a título de INDENIZAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO, para que seja dada baixa
do débito constante da Notificação.
Solicitamos conceder um prazo maior para que possamos terminar os lançamentos...
O pedido de dilação do prazo foi acatado e concedido prazo para regularização até
15/1/2004, sendo que 12/1/2004 a contribuinte enviou a informação, que foi recebida em
19/1/2004, no sentido de que teria preenchido os arquivos e os enviado por meio do site do
FNDE, conforme orientado.
A Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção manteve a
cobrança uma vez que “...a mera comunicação de povoamento da RAI não serve como
comprovação. Os comprovantes devem constar nos autos, do contrário, as alegações da
empresa serão tidas como não fundamentadas” e ainda que “a empresa não enviou os arquivos
referentes ao povoamento da RAI em época própria, o que a descredencia da consecução das
deduções efetivadas, devendo-se manter o débito ora cobrado.”
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 27/3/2006 (fl. 54), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 27/4/2006 (fls. 55 e seguintes), por meio do qual alega que
efetuou a regularização no prazo concedido; que sempre recolheu as contribuições devidas, mas
que por lapso não encaminhou os respectivos comprovantes; que lhe foi concedido prazo para
efetuar a regularização, o que teria feito, mas que mesmo assim não houve acatamento da mesma
porque desacompanhadas dos respectivos comprovantes, mas que cumpriu com sua obrigação,
consoante comprovantes que agora anexa aos autos, de forma que inexistem dúvidas quanto aos
recolhimentos e as deduções efetuadas no que se refere ao salário educação, e por isso a decisão
recorrida deve ser reformada.
Considerando o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE no 9, de
11/06/2010, e na Nota CODAC/DICOP n° 5 de 16/6/2010, o processo foi encaminhado ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para exame do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da decadência
Inicialmente, nos termos do inc. II do art. 487 do CPC, o juiz pode decidir de
ofício sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Consequentemente, essas matérias não
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024333/2003-93

estão sujeitas à preclusão, o que se explica pelo fato de serem de ordem pública, de forma que
passo a apreciar a decadência, mesmo não tendo sido alegada.
Após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 a Lei
n o 8.212/1991, e editou editado a Súmula Vinculante no 8, com o seguinte teor:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decretolei 1569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário”.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade previdenciária constituir os créditos tributários em lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
No presente caso, conforme consta do AR de fl. 31 a empresa foi notificada do
lançamento em 11/12/2003.
O lançamento é relativo a diferenças apuradas nas competência agosto/1997 a
novembro/2001.
Em 11/12/2003, o lançamento relativo às competências agosto a novembro de
1997 estava fulminado pela decadência, seja pela regra estabelecida art. 150, § 4o, do CTN, seja
por aquela estabelecida no seu art. 173, I.
Em relação ao lançamento das competências dezembro/1997, janeiro/1998 a
novembro/1998, o lançamento também encontrava-se fulminado pela decadência quando foi
efetuado. Às fls. 289, 299 a 308 é possível verificar que houve pagamento, ainda que parcial,
para essas competências, o que atrai a regra do art. 150, § 4o, do CTN, estando tais competências
também fulminadas pela decadência quando do lançamento.
Para as demais competências não há que se falar em decadência.
Do mérito
Conforme consta dos autos, o lançamento foi efetuado e mantido diante dos
seguintes fatos:
1 – comunicação para regularização das informações sobre valores deduzidos e o
número de alunos indicados (fls. 12 a 14):
Comunicamos a V. Sa. que segundo as avaliações realizadas nas informações constantes
no Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental, foram constatadas divergências
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024333/2003-93

entre os valores deduzidos e o número de alunos indicados, efetivamente cadastrados,
na indenização por essa empresa, conforme o "Demonstrativo de Divergência" em
anexo.
2. Informamos que a diferença apurada no período compreendido entre o 2o Semestre de
1996 ao 1o Semestre de 2002, representa deduções consideradas, em princípio, como
indevidamente efetuadas, passíveis de tornar a empresa incursa em débito.
3. Todavia, é possível que as divergências verificadas prendam-se a problemas de
incorreções na transmissão de dados.
...
6. Finalmente, apresentamos abaixo alguns procedimentos a serem observados por essa
empresa:
I - No caso da modalidade "Indenização de Dependentes"
a) Comunicamos que o envio dos dados, pertinentes às informações relativas ao
programa Relação de Alunos Indenizados - RAI, deverá ser realizado, por meio da
home page www.fnde.gov.br no link Captação de Dados para o Sistema RAI.
...
2 – notificação de débito (fl. 29): - 4/12/2003
O débito em questão, apontado pela APURAÇÃO DE DEDUÇÕES de acordo com
Relatórios e Demonstrativos apensados, decorre de irregularidades verificadas nos
recolhimentos referentes ao Salário-Educação, consoante o disposto na legislação
aplicável, conforme a fundamentação legal abaixo descrita e demais instruções
pertinentes.
3 – fl. 32 – pedido do contribuinte: 15/12/2003
Sobre o assunto em referência, informamos que daremos início aos trabalhos para
cadastramento de todos os alunos matriculados em escolas particulares e que foram
beneficiados durante o período de 1997 a 2001, com os valores a título de
INDENIZAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO, para que seja dada baixa do débito
constante da Notificação.
Solicitamos conceder um prazo maior para que possamos terminar os lançamentos, pois
a documentação necessária encontra-se em arquivo inativo na nossa matriz em São
Paulo e também por estarmos em férias coletivas do período de 19/12 a 06/01/2004.
4 – fl. 35 – deferimento de prorrogação do prazo, conforme solicitado:
Em atenção a sua solicitação à prorrogação de prazo, via e-mail, de 15.12.2003, relativa
à Notificação de Recolhimento de Débito n° 1287/2003 constante no processo n°
23034.024333/2003-93, concedemos em caráter excepcional o prazo até o dia
15/01/2004, para regularização das informações do Programa RAI.
5 – fl. 37 - informação do contribuinte:
Sobre o assunto em referência, informamos que concluímos o preenchimento dos
arquivos referentes a RAI anos 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, e encaminhamos através do site
www. Fnde.gov.br.
Ficamos no aguardo de uma nova posição após a análise do referido
arquivo.
5 – fl. 49 - indeferimento da defesa
Mesmo com a comunicação feita pela empresa no sentido de que foram
preenchidos os arquivos pertinentes à Relação de Alunos Indenizados - RAI, devemos informar
que a mera comunicação de povoamento da RAI não serve como comprovação. Os
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024333/2003-93

comprovantes devem constar nos autos, do contrário, as alegações da empresa serão tidas como
não fundamentadas.
A propósito, cumpre-nos expor os fundamentos desenvolvidos com base no parecer
168/2005 da douta Procuradoria Federal deste órgão:
Inicialmente, citamos o disposto no art. 5°, da Instrução n° 01, de 23 de dezembro de
1996, do FNDE. determina que:
Art 5o - A atualização do cadastro dos alunos será procedida nos prazo que vierem a
ser fixados e de conformidade com as orientações que, para esse fim, forem fornecidas
da seguinte forma:
...
Dessa forma, podemos observar que a norma remeteu a posterior regulamentação o
prazo para a atualização do cadastro dos alunos beneficiários.
Contudo, com o advento da Instrução N° 01, de 15 de dezembro de 1998, as empresas
passaram a ter a obrigação de realizar a atualização do cadastro todo semestre, conforme
dispõe o art. 5°, inciso II, verbis:
II - da modalidade Indenização de Dependente, mediante envio de disquete específico
ou transmissão eletrônica de atualização semestral do cadastro no Sistema RAI
distribuído pelo FNDE em janeiro de 1998, o qual, se necessário, poderá ser obtido no
setor competente da Autarquia.
Já na resolução no 3, de 18 de dezembro de 2000, e resoluções posteriores, além de
haver a previsão de que a atualização deveria ser semestral, houve a determinação de
que a mesma deveria ocorrer, obrigatoriamente, até 31 de julho para os dados relativos
ao 1o semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2°
semestre.
Desta forma, o que se infere das assertivas acima é que a partir de 1999, momento em
que a questão foi integralmente regulada, tornou-se obrigatória a atualização semestral
dos alunos beneficiários, tornando-se necessária a glosa de todas as deduções efetivadas
nos semestres em que não houvera a atualização do cadastro nos prazos previamente
estabelecidos.
...
No caso, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto que
não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado tudo
em seu favor, os documentos comprobatórios que lhe garantiriam o direito de efetuar as
deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Destarte, concluímos que, à luz da análise efetuada na explanação contida na
documentação, a empresa não enviou os arquivos referentes ao povoamento da RAI em
época própria, o que a descredencia da consecução das deduções efetivadas, devendo-se
manter o débito ora cobrado.
6 – fls. 55 a 58 – apresentação de recurso:
02. Nas épocas próprias a empresa procedeu sempre corretamente o recolhimento
devido com relação ao salário educação, observando nessas oportunidades as deduções
a que estava autorizado por força das disposições contida no artigo 10 do Decreto 3.142
de 16/08/ 1999, sendo que por um lapso não foram encaminhadas ao órgão competente
os respectivos comprovantes.
03. Face ao equivoco apontado, foi emitida pela Coordenação Geral de Arrecadação de
Cobrança e de Inspeção notificação para recolhimento de débito relativo ao salário
educação, ...
04. ... requerendo a prorrogação de prazo para regularização de informações do
Programa RAI...
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024333/2003-93

05. Acatando essa solicitação, a Coordenadora Geral de Arrecadação de Cobrança do
SME, concedeu a empresa prazo até o dia 15/01/2004...
06. No prazo fixado, a empresa ora recorrente procedeu os necessários lançamentos,
regularizando as informações da RAI, ou seja, preenchendo os arquivos pertinentes,
relativos aos anos 1997,1998, 1999,2000 e 2001, que foi encaminhado a Coordenação
de Arrecadação mediante o site www.Fnde.gov.br, demonstrando dessa forma que os
recolhimentos com as deduções efetuadas foram feitos de forma correta.
07. ... sua defesa, não foi acatada sob alegação de que as suas razões não mereciam
provimento porque desacompanhadas dos comprovantes respectivos.
08. Ocorre que a recorrente efetuou o devido cadastramento e, procedendo conforme
orientação constantes das resoluções que fundamentaram a decisão, informou a sua
efetivação através do site do FNDE, observando inclusive que aguardava uma posição
desse órgão após análise do arquivo relativo a RAI dos anos apontados, para, conforme
o caso, lhe encaminhar os comprovantes correspondentes.
09. Assim, diversamente do que pareceu ao eminente julgador, a empresa cumpriu
corretamente com a sua obrigação, regularizando as informações da RAI referentes aos
anos de 1997 a 2001, conforme discriminação constantes dos comprovantes anexos,
mediante as quais, consoante salientado, dúvidas inexistem quanto aos recolhimentos e
deduções efetuadas no que se refere ao salário educação.
10. Portanto, considerando que a empresa cumpriu com a sua obrigação no prazo
estabelecido, duvida alguma existindo quanto a esse fato, impõe-se, data vênia , que seja
provido o presente recurso e assim reformada a decisão recorrida, ...
Às fls. 286 a 307 constam os comprovantes de recolhimento efetuados
mensalmente, durante todo o período do lançamento, sendo que a cobrança se refere às deduções
efetuadas sobre o salário educação devido, que não seriam permitidas por não ter a contribuinte
promovido o cadastramento dos alunos (Relação de Alunos Indenizados – RAI) no sítio do
FNDE.
Inicialmente registro que o contribuinte apresenta documentos comprobatórios
que, apesar de apresentados apenas em grau recursal, visam contrapor as razões apresentadas
pela decisão recorrida para indeferimento do pedido, comprovações essas que nem mesmo foram
exigidas quando do lançamento, de forma que entendo se enquadrarem na exceção prevista na
alínea ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e defiro a sua juntada.
O julgador de piso acrescenta que
... a partir de 1999, momento em que a questão foi integralmente regulada, tornou-se
obrigatória à atualização semestral dos alunos beneficiários, tornando-se necessária a
glosa de todas as deduções efetivadas nos semestres em que não houvera a atualização
do cadastro nos prazos previamente estabelecidos.
...
No caso, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto que
não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado tudo
em seu favor, os documentos comprobatórios que lhe garantiriam o direito de efetuar as
deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Destarte, concluímos que, à luz da análise efetuada na explanação contida na
documentação, a empresa não enviou os arquivos referentes ao povoamento da RAI em
época própria, o que a descredencia da consecução das deduções efetivadas, devendo-se
manter o débito ora cobrado.
A empresa informa no recurso que “procedeu os necessários lançamentos,
regularizando as informações da RAI, ou seja, preenchendo os arquivos pertinentes, relativos
aos anos 1997,1998, 1999,2000 e 2001, que foi encaminhado a Coordenação de Arrecadação
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024333/2003-93

mediante o site www.Fnde.gov.br, demonstrando dessa forma que os recolhimentos com as
deduções efetuadas foram feitos de forma correta.”
Às fls. 255 a 263 constam comprovantes de envio dos arquivos RAI – Captação
de Dados, enviados em 18/12/2003, ou seja, dentro do prazo concedido, e conforme orientação
constante da notificação do FNDE às fls. 13:
6. Finalmente, apresentamos abaixo alguns procedimentos a serem observados por essa
empresa:
I - No caso da modalidade "Indenização de Dependentes"
b) Comunicamos que o envio dos dados, pertinentes às informações relativas ao
programa Relação de Alunos Indenizados - RAI, deverá ser realizado, por meio da
home page www.fnde.gov.br no link Captação de Dados para o Sistema RAI.
Além disso, às fls. 66 a 68 a empresa apresenta a relação dos alunos indenizados;
às fls. 93 a 237 apresenta os comprovantes de matrícula de cada aluno indenizado, por semestre.
Entendo que essa documentação satisfaz a exigência levantada pela decisão recorrida, ou seja,
“Os comprovantes devem constar nos autos, do contrário, as alegações da empresa serão tidas
como não fundamentadas”.
Quanto à alegação do julgador de piso de que “a empresa não enviou os arquivos
referentes ao povoamento da RAI em época própria, o que a descredencia da consecução das
deduções efetivadas, devendo-se manter o débito ora cobrado”, inicialmente ressalto que a
citada Resolução no 3, de 18 de dezembro de 2000, que determinou que a atualização cadastral
deveria acontecer até 31 de julho para os dados relativos ao 1o semestre, e 31 de janeiro do
exercício seguinte para os dados relativos ao 2° semestre, somente se aplica, no caso concreto, às
competência 01/2001 a 11/2001. Mesmo assim, nota-se que, diante do requerimento feito pela
recorrente, foi-lhe concedido prazo para regularização da divergência até 15/1/2004, prazo esse
devidamente cumprido, de forma que entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe
foi atribuído, restando comprovado o seu direito às deduções efetuados do salário educação,
conforme comprovado pela documentos apresentados, devendo assim ser recurso provido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital